Tribunal: TJSP
Processo: 1003886-73.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181667
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003886-73.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante FELIPE
EUGENIO FARIAS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE
LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003886-73.2015.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1003886-73.2015.8.26.0451
COMARCA: PIRACICABA
APELANTE: FELIPE EUGENIO FARIAS
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14623
AÇÃO ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS -
LESÕES
NA
REGIÃO
LOMBAR
E
COLUNA
CERVICAL –- LAUDO MÉDICO INSATISFATÓRIO -
AVALIAÇÃO DA INCAPACIDADE E DO VÍNCULO
OCUPACIONAL - CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PERÍCIA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Felipe
Eugênio Farias em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que teve reduzida sua capacidade de trabalho em decorrência de lesões
por esforços repetitivos na região lombar e coluna cervical, atribuindo as lesões em
questão às condições de seu trabalho. Postula a concessão de benefício acidentário.
O r. Juízo recebeu o feito com deferimento da
gratuidade ao autor e determinou a citação do INSS (fls. 37).
Regularmente citado (fls. 40), o réu ofereceu
contestação pugnando pela improcedência da demanda, apresentou quesitos para o
perito e juntou documentos (fls. 41/54).
O Magistrado determinou a realização de perícia
técnica (fls. 65).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003886-73.2015.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 3/7
Realizou-se perícia médica conforme laudo às (fls.
123/126).
Somente o autor manifestou-se acerca do laudo
pericial (fls. 132/133).
O jurisperito apresentou esclarecimentos (fls. 174
e189).
Novamente o autor e somente ele manifestou-se
acerca dos esclarecimentos prestados (fls. 178/179 e 193/194).
Sobreveio a sentença de fls. 198/200 julgando
improcedente o pedido.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação às
fls. 206/211, alegando, em síntese, que a sentença merece ser revista. Afirma que o
perito se equivocou na análise do caso, desconsiderando seu histórico de dores
decorrentes das lesões que motivaram o ajuizamento da demanda e que culminaram
com o pedido do benefício, e que o parecer acolhido pelo Magistrado como razão de
decidir encontra-se dissociado das demais provas trazidas aos autos. Afirma que o
laudo do “expert” não deverá prevalecer porquanto contrário ao conjunto probatório
colacionado trazido a exame, tendo em vista que afastou o nexo causal entre o
evento danoso e a enfermidade incapacitante do autor. Aduz que, contrariamente ao
afirmado não se recuperou e necessita de adaptação a outras funções posto que as
lesões decorrentes do contínuo esforço laboral consolidaram-se e o incapacitam para
a retomada das atividades em sua função originária. Ressaltou que as tarefas
rotineiras em seu trabalho eram extremamente penosas e agressivas exigindo maior
esforço e incorreção na postura, comprometendo sua saúde. Salientou que apresenta
quadro de cronicidade das moléstias e que, a despeito dos tratamentos realizados
apresenta sequelas, fato que comprova a irreversibilidade da situação que, a toda
evidência resultou das condições de trabalho às quais foi exposto.
Pugna pelo provimento do recurso para inversão do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003886-73.2015.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 4/7
julgamento proferido e a concessão do benefício pleiteado na inicial.
Foi certificado decurso de prazo sem oferta de
contrarrazões 218.
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
Com efeito, o pleito autoral fundamenta-se em doença
ocupacional adquirida pelo segurado em razão de exposição a condições agressivas
de trabalho. Segundo relatado, o autor desenvolveu patologia na região lombar e
coluna cervical, em decorrência do esforço reiterado e repetitivo por ele
desenvolvido nas atividades laborais.
Consta que o autor trabalhava na linha de produção de
fábrica cujas atividades exigiam esforço em demasia e desvio na postura culminando
com as lesões de que é portador e que o incapacitaram para o trabalho.
Em das condições agressivas teria desenvolvido hérnia
discal lombar (CID M51.1) e Síndrome cervicobraquial (CID M53.1).
O parecer do jurisperito identificou as patologias,
contudo, manifestou-se sucessivamente pela redução da capacidade laboral, e a
seguir, pela ausência de incapacidade e recuperação plena das lesões.
Nesse sentido consta (fls. 125/126):
5 DISCUSSÃO
(...)
“Os achados pelos métodos de imagem não são
condizentes com os sintomas relatados e com os achados
de exame físico. Mas de conformidade com o Histórico dos
fatos. Não há sequelas ou alterações (deformidades)
morfológicas visualmente aparentes.”
(...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003886-73.2015.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 5/7
Constata-se capacidade física e laborativa reduzida em
termos de qualidade, quantidade e competitividade.
(Grifamos).
6 CONCLUSÃO
Podemos concluir, portanto, que os achados de Exames
Físico e Subsidiários não estão de conformidade com os
sintomas relatados e estabelecem nexo com a função
profissional que declara ter exercido. Sem caracterização
de incapacidade. Tendo havido incapacidade total e
temporária
no
período
de
reabilitação.
Portanto,
recuperado das lesões sofridas. O prognóstico é duvidoso
pela progressão de Osteoartrose Secundária. (Grifamos).
Em resposta aos quesitos do Juízo (fls. 126):
(...)
11. O trabalho pode ter contribuído como fator de agravo.
E não há como se afirmar ser o Trabalho o agente único
causador da condição patológica caracterizada na
presente Perícia;
(...)”
Com todo o respeito ao esculápio, bem como à prova
técnica realizada, há contradição no parecer técnico apresentado, na medida em que
o “expert” do Juízo reconhece limitação do autor no exercício das atividades
profissionais e, a seguir, afirma que inexiste incapacidade laboral.
Anota-se, ainda, que há relatos da necessidade de
adaptação do obreiro a função diversa da originária após sua recuperação das lesões
e retorno às atividades junto à empregadora.
Ao final, o jurisperito concluiu pela ausência de
incapacidade para o exercício das atividades laborais do autor.
Desse modo, a despeito da conclusão da prova médica
produzida e do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos
não se mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a extensão das
lesões incapacitantes ostentadas pelo autor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003886-73.2015.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 6/7
Isso porque, inexistem subsídios suficientes para a
formação de convencimento seguro no caso em exame.
Por essa razão, entendo que, in casu, é necessário que
o julgamento seja convertido em diligência, para realização de nova perícia, para
que o médico de confiança desta Corte avalie, com clareza, mediante a realização de
exames pertinentes, se efetivamente o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente
das moléstias mencionadas na prefacial, se foram elas desencadeadas e/ou agravadas
pelas condições de trabalho, bem como se há, na espécie, prejuízo funcional delas
decorrentes, a merecer o amparo infortunístico postulado, esclarecendo, ainda, se a
incapacidade, caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial,
referindo, inclusive, se haverá a necessidade de maior esforço para a atividade
habitual.
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. João Celso Fares Perez, médico da Divisão de Perícias Acidentárias
de Piracicaba/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias,
arbitrando seus honorários em R$900,00 (novecentos reais), cabendo ao INSS
efetuar o depósito no prazo de 30 (trinta) dias.
A Serventia providenciará a designação da data e a
intimação do obreiro, através de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a chegada do laudo, as partes deverão ser intimadas para manifestação,
retornando os autos, oportunamente, para prosseguimento do julgamento.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para os fins supra.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1003886-73.2015.8.26.0451 - Piracicaba - FLS. No 7/7